Tribunal: TJES
Processo: 5017803-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017803-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANDRELINO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. CITAÇÃO NA DEMANDA ORIGINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ A EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. TEMA 677/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação individual de cobrança de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários, homologou laudo pericial de liquidação. O agravante sustenta que a perícia extrapolou os limites do título executivo ao fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação ocorrida em ação civil pública, ao aplicar critérios de correção monetária com possível duplicidade de encargos remuneratórios e ao manter a incidência de encargos após depósito judicial realizado para garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios devem incidir desde a citação na ação civil pública ou apenas a partir da citação válida na ação individual de cobrança; (ii) estabelecer se a correção monetária aplicada no cálculo pericial observou os parâmetros adequados, sem cumulação indevida de índices remuneratórios; e (iii) determinar se a realização de depósito judicial para garantia do juízo afasta a incidência de encargos moratórios previstos no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial formado na ação individual delimita objetivamente a execução, de modo que a mora do devedor se constitui com a citação válida ocorrida no próprio processo de conhecimento, não sendo possível retroagir os juros moratórios à citação em ação civil pública da qual não deriva diretamente o título executado.

A adoção de cenários periciais que fixam o termo inicial dos juros moratórios na citação da ação civil pública configura excesso de execução e afronta à coisa julgada, devendo a liquidação observar estritamente os limites estabelecidos na sentença transitada em julgado.

A atualização monetária das condenações relativas a expurgos inflacionários deve refletir a real desvalorização da moeda, sendo adequada a utilização do INPC/IBGE como índice de correção monetária, desde que afastada a cumulação indevida com juros remuneratórios calculados em índices integrais da poupança, a fim de evitar bis in idem.

O depósito judicial realizado para garantia do juízo não afasta a incidência dos encargos moratórios previstos no título executivo até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, devendo eventual remuneração da conta judicial ser abatida do montante final devido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em execução fundada em título judicial decorrente de ação individual de cobrança, os juros moratórios incidem a partir da citação válida ocorrida no próprio processo de conhecimento.

A correção monetária das condenações relativas a expurgos inflacionários pode ser realizada pelo INPC/IBGE, vedada a cumulação com juros remuneratórios calculados por índices integrais da poupança que gerem duplicidade de encargos.

O depósito judicial realizado para garantia do juízo não afasta a incidência dos encargos moratórios previstos no título executivo, os quais perduram até a efetiva satisfação do crédito, abatendo-se a remuneração da conta judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022 (Tema 677); TJES, AI nº 5000646-57.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017803-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
ANDRELINO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo referência nº 0001708-16.2008.8.08.0064), a qual homologou os cálculos da perícia judicial.

A questão central do presente recurso consiste em analisar se os cálculos periciais homologados respeitaram os estritos limites do título executivo judicial formado na ação individual de cobrança, especificamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, aos índices de correção monetária aplicáveis e à incidência de encargos moratórios após a realização de depósito judicial.

Ao apreciar o pedido liminar, proferi decisão deferindo o efeito suspensivo por vislumbrar indícios de que o laudo pericial aplicou critérios estranhos ao título exequendo, gerando risco de bloqueio e levantamento de valores excessivos.

Após a análise exauriente do mérito recursal, constato que os fundamentos adotados na decisão inicial devem ser confirmados em parte, para readequar a liquidação do julgado à coisa julgada individual.

A probabilidade do direito do Agravante mostra-se evidente no que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios.

A demanda de origem é uma ação de cobrança individual ajuizada em 2008, e não uma execução individual ou habilitação derivada da Ação Civil Pública nº 0403263-60.1993.8.26.0053 promovida pelo IDEC.

O título executivo judicial transitado em julgado, que serve de base e limite objetivo para a execução, determina o pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários acrescidos dos consectários legais.

Tratando-se de ação individual, a relação processual constituiu em mora o devedor a partir da citação válida ocorrida neste processo específico (18/06/2009), nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e artigo 405 do Código Civil.

A inclusão de cenários (vertentes 2 e 4 do laudo) que retroagem os juros moratórios à data da citação do Banco na Ação Civil Pública configura inegável excesso de execução e violação à coisa julgada. A responsabilidade do devedor deve observar o comando da ação de conhecimento individual em que as partes efetivamente litigaram.

No que se refere à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que a atualização monetária plena das condenações relativas a expurgos inflacionários exige a aplicação de indexador capaz de refletir a real desvalorização da moeda.

Nesse cenário, a adoção do INPC/IBGE revela-se adequada, afastando-se a utilização exclusiva dos índices remuneratórios da caderneta de poupança, a fim de evitar defasagem no crédito.

No entanto, é vedada a cumulação indevida de índices plenos com a incidência duplicada de juros remuneratórios (índices "cheios"), devendo a perícia adequar o cálculo para afastar qualquer
bis in idem
no período de atualização.

Sobre a matéria dos índices de correção, destaco o seguinte precedente desta Câmara, aplicável ao caso e invocado nos autos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. [...] 5 -
O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação. 6 - Incidem juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança. 7 - Incidem juros moratórios desde a data da citação, vedada a cumulação com com correção monetária
. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000646-57.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Por fim, quanto à alegação do Agravante de que os valores não devem sofrer atualização e incidência de mora após a data do depósito judicial (11/12/2014), a insurgência não merece prosperar.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 677
):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS.
NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ
.

[...].

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
". (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

A obrigação da instituição financeira depositária de remunerar a conta judicial não afasta a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora previstos no título executivo, até o efetivo adimplemento da obrigação. O depósito para garantia do juízo não cessa a mora, cabendo ao devedor responder por eventual diferença entre a atualização do título e a remuneração da conta judicial.

Constata-se, portanto, a necessidade de adequação do cálculo exequendo e de reforma da decisão homologatória, para extirpar a cobrança de juros moratórios contados da Ação Civil Pública, devendo a perícia ser refeita com a estrita observância do termo inicial da citação na ação individual e com a aplicação da correção monetária sem duplicidade de encargos remuneratórios.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a decisão que homologou o laudo pericial (ID 77206172) e determinar que os cálculos de liquidação de sentença sejam refeitos, observando obrigatoriamente:
(1)
a incidência de juros moratórios exclusivamente a partir da citação válida ocorrida na ação de cobrança individual (18/06/2009);
(2)
a não cumulação de correção monetária (INPC) com juros remuneratórios em duplicidade (índices "cheios" da poupança); e
(3)
a manutenção da incidência dos encargos moratórios sobre o saldo devedor mesmo após a realização do depósito judicial, abatendo-se a remuneração gerada pela própria conta judicial, nos termos do Tema 677 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.